Tribunal: STF
Processo: RE 1570358
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca inválida e, por conseguinte, absolveu o recorrente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP.  



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e sem justa causa é válida  e se as provas obtidas dessa forma podem ser consideradas lícitas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A abordagem policial não foi motivada por justa causa, pois se baseou em denúncia anônima não investigada e em conduta suspeita não especificada. 



    4. A ausência de fundada suspeita torna ilegais as provas obtidas e as dela decorrentes. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A mera denúncia anônima, sem diligências prévias mínimas, não permite a  busca pessoal. 2. A ausência de fundada suspeita torna ilegais as provas obtidas e todas as que delas derivam. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.” (e-doc. 69).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Amazonas sustenta violação ao artigo 5º, incisos X e XI, bem como do art. 144, § 5º, ambos da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, pois



    “a busca pessoal, que resultou na apreensão do material entorpecente exibido nos autos, foi realizada após a constatação de fundadas suspeitas de que o Recorrido estava na posse de material ilícito, uma vez que este foi especificado em denúncia anônima (indicando local e quem seria o autor envolvido na notitia criminis). 



    Nota-se que a Polícia, ali estava, exatamente, para a realização de patrulhamento ostensivo, assim, compreendida a função exercida, pela Polícia Militar, de feição constitucional (art. 144, § 5.º, da CF), estatuída com o objetivo de prevenir e reprimir infrações penais, no âmbito de sua competência, especialmente, em locais estrategicamente delimitados pelo Setor de Inteligência das Polícias, cujo pressuposto é de que a presença da autoridade policial, nessas localidades, é fator que inibe a atividade criminosa.”



    Defende que a realização de abordagem, decorrente de patrulhamento ostensivo e em apuração de denúncia anônima especificada, é plenamente viável, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar do Estado do Amazonas, de busca pessoal, a qual culminou na descoberta da quantia aproximada de 98,35g (noventa e oito, trinta e cinco gramas) de maconha e 8,95g (oito, noventa e cinco gramas) de cocaína (e-doc. 3, p. 1-2).



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelas instâncias ordinárias, conforme trecho do acórdão recorrido (e-doc. 20, p. 3-10): 



    “Consta dos autos que através de denúncia anônima, no dia 23.08.2020, por volta das 23h30, foi noticiado que havia dois indivíduos comercializando drogas no Loteamento Eduardo Braga, bairro Nova Cidade, Manaus/AM. 



    Os nacionais foram abordados e revistados, tendo sido encontrado com o denunciado Orismar Aguiar Machor, (01) uma trouxinha de entorpecente, já com outro nacional Lucas Santos Pereira Andrade não foi encontrado nenhum entorpecente. 



    No momento da abordagem o réu Orismar informou que na casa do Jonilson havia mais quantidade de drogas, chegando ao local, Jonilson permitiu para que o policial adentrasse o imóvel, onde foi encontrado, embaixo do sofá, 01 (uma) porção de droga e uma balança de precisão. 



    Convém registrar que Jonilson e Lucas afirmaram que toda droga pertencia ao Orismar, o que também foi confirmado pelo mesmo. 



    É sabido que o tráfico de drogas é um crime permanente, e, in casu, não é possível falar em ilicitude das provas inquisitoriais, pois a busca e apreensão ora analisada não representa ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio, encontrando respaldo na exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, especialmente porque as circunstâncias fáticas demonstraram de forma suficiente a justa causa necessária ao ingresso dos policiais na residência. 



    Destaco que não se trata de caso em que existem apenas meras suspeitas sobre eventual tráfico de drogas, mas sim de averiguação de informação robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes na casa em questão, bem como de efetiva apreensão de drogas com o acusado no local apontado. ” 



    Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão do Tribunal local, assentando, em decisão monocrática, que:



    “Conforme se extrai dos fragmentos acima colacionados, as instâncias originárias contextualizaram que os policiais a partir de denúncia anônima e da conduta alegadamente suspeita do recorrente procederam à abordagem.  



    Assim, não há nos autos nenhuma narrativa que justifique a abordagem do recorrente, pois está amparada apenas na alegação de conduta suspeita, sem qualquer objetividade quanto ao que isso se refere. Não restou, outrossim, demonstrado o liame com a denúncia anônima informada, que, segundo consta da sentença, não foi previamente investigada. A ausência de fundada suspeita torna ilegal as provas dali decorrentes. 



    O fato de terem sido encontrados entorpecentes posteriormente tampouco convalida a abordagem. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse dos entorpecentes, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 



    Registre-se que a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias  (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. 



    O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina  ou praxe  do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022)..” (e-doc. 39, p. 3-7).



    (...)



    Assim, porque não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas.”



    Posteriormente, a Sexta Turma ratificou a decisão monocrática proferida pelo Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) em sede de recurso especial, assentando a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico. 



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos como o de que se cuida nestes autos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: 



    “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).



    Na espécie, destacou-se que através de denúncia anônima, no dia 23/8/2020, foi noticiado que havia dois indivíduos comercializando drogas no loteamento Eduardo Braga, bairro Nova Cidade, Manaus/AM, o que motivou a abordagem dos suspeitos quando, então, foi encontrada uma trouxinha de entorpecente com um deles.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, acertadamente, concluiu pela higidez da atuação policial e dos elementos de prova obtidos mediante a busca pessoal.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos do Processo nº 0708483-89.2020.8.04.0001.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente